Tribunal: TJBA
Processo: 0501768-10.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501768-10.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MANOEL MONTEIRO FILHO, MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS

RC06

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. REVISÃO DA PARCELA “ESTABILIDADE ECONÔMICA” DE FORMA ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO QUE DEVE RETROAGIR A DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. ART. 74, § ÚNICO DA LEI MUNICIPAL 997/2009. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE A DATA DO PROTOCOLO E DO EFETIVO REAJUSTE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

1 – Impugnação à gratuidade rejeitada, pois para a transposição da presunção de veracidade da declaração feita pela parte autora, caberia à parte contrária o ônus da prova de trazer aos autos elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e de demonstrar a capacidade de custeio processual pela pretendente, o que não ocorreu no caso concreto.

2 – Sustenta o Município a ocorrência de litispendência por conta da distribuição anterior da ação n° 0501769-92.2016.8.05.0039. Por se tratar de demandas distintas, com causa de pedir e pedidos diferentes rejeito a preliminar de litispendência.

3 – Ajuizada a ação dentro do prazo quinquenal não há que se falar em prescrição. Preliminar rejeitada.

4 – O art. 74, § único da Lei Municipal 997/2009 de Camaçari determina que nas hipóteses de reajuste do benefício os efeitos destes devem retroagir a data do protocolo do requerimento administrativo.

5 – Faz o jus o servidor inativo ao recebimento das diferenças entre a data do protocolo administrativo e a data da efetiva implantação.

6 – Sentença Mantida. Preliminares rejeitadas. Apelos Improvidos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0501768-10.2016.8.05.0039
tendo como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E OUTROS
e apelado JOSUÉ TUDES NOVATO e OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e no mérito,

conhecer e negar provimento aos recursos,
conforme voto do Relator.